Tribunal: TJDFT
Processo: 0703005-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. SEGURO. CONTRATAÇÃO. VALIDADE.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais e que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que fixam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade. Arts.6o e 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor.

3. A intervenção judicial na taxa de juros livremente estabelecida entre as partes é excepcional, restrita às hipóteses de exagero injustificável.

4. Inexiste ilegalidade na capitalização de juros remuneratórios estipulados acima dos limites definidos pelo Decreto n. 22.626/1993. A taxa de juros remuneratórios definida de acordo com a média aplicada pelas instituições financeiras no período de celebração do contrato não é abusiva.

5. Não é abusiva a contratação do seguro como garantia de negócio jurídico de financiamento, salvo nas hipóteses em que a respectiva previsão contratual tenha sido imposta ao consumidor como condição de celebração do negócio jurídico.

6. Apelação provida.